Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727027-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA RECORRIDO: PAULO DE MORAES NUNES DESPACHO Diante da manifestação da recorrente no ID no 57152965, dou por prejudicado o recurso especial interposto, em razão da perda superveniente do objeto recursal (cumprimento integral do acordo), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007